Tribunal: TJSP
Processo: 2295922-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Habeas Corpus. Furto Qualificado. Manutenção da prisão preventiva quando da prolação de sentença condenatória. Alegação de parcialidade do juízo a quo. Motivação inidônea e ausência dos requisitos da preventiva. Liminar indeferida.
1. As alegações de imparcialidade da autoridade judiciária, relacionadas com a avaliação probatória e dosimetria da pena, demandam aprofundamento do exame probatório

Ementa:
Habeas Corpus. Furto Qualificado. Manutenção da prisão preventiva quando da prolação de sentença condenatória. Alegação de parcialidade do juízo a quo. Motivação inidônea e ausência dos requisitos da preventiva. Liminar indeferida.
1. As alegações de imparcialidade da autoridade judiciária, relacionadas com a avaliação probatória e dosimetria da pena, demandam aprofundamento do exame probatório que se mostra incompatível nos limites estreitos de cognição do habeas corpus. Questões que serão apreciadas quando do julgamento do recurso de apelação já interposto.
2. Permanência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti que emana da condenação recorrível. Não configuração de violação do princípio da proporcionalidade.
3. Periculum libertatis. Paciente reincidente. Nova prática delituosa que sustenta a afirmação aduzida na sentença de envolvimento em práticas ilícitas. Precedentes. Medidas cautelares alternativas que se revelam insuficientes e inadequadas ao caso.
4. Ausência de provas de que o paciente seja o único responsável pelos filhos menores, critério subjetivo fixado no HC no 165.704 do STF. Precedentes.
5. Ordem denegada.